Tribunal: TCU
Processo: 038.488/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13247/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.488/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cinira de Fátima Jubim Barbosa (CPF XXX.755.507-XX); Eliane Durães Salgado (CPF XXX.825.027-XX); Jose Rodrigues Tostes (CPF XXX.860.617-XX); Lígia Vianna Fenley (CPF XXX.070.837-XX); Magali Lavinia Berlim Vianna (CPF XXX.758.877-XX); Maria da Conceição Santos Soeiro (CPF XXX.931.253-XX); Paulo Maurício Apolinário (CPF XXX.160.757-XX); Reginaldo Trindade Cezário (CPF XXX.604.367-XX); Sheila Assunção Quintes (CPF XXX.032.087-XX) e Wady Kury Neto (CPF XXX.119.187-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.